Tribunal: STF
Processo: Rcl 2585
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO - IMPROPRIEDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
 LIMINAR INDEFERIDA. O descumprimento de ato que resulte no
indeferimento de medida acauteladora em ação direta de
inconstitucionalidade, mantido o texto legal atacado, não desafia
reclamação